Tribunal: TJDFT
Processo: 0716477-79.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SENTENÇA OMISSA. EFEITO INTEGRATIVO DO APELO. TESES CONSOLIDADAS.
1. Nada obstante a prova pericial não tenha constatado o nexo causal entre as lesões apresentadas pelo segurado e o acidente de trabalho do tipo trajeto relatado, a testemunha ouvida em juízo confirmou que o apelado sofreu o acidente enquanto retornava do trabalho, de modo a autorizar a concessão de auxílio doença acidentário.
2. O termo inicial da condenação deve coincidir com a data da cessação injusta do pagamento administrativo, em conformidade com o pedido inicial.
3. O art. 491 do CPC é impositivo ao estabelecer que a decisão deve definir, desde logo, os índices de correção monetária e dos juros, bem como os seus termos iniciais, sendo desnecessário postergar pronunciamento judicial nesse sentido. Além disso, o art. 1.013, § 3o, III, do CPC, tendo em mira o efeito integrativo do recurso, autoriza que o Tribunal, ao invés de anular integralmente a sentença que foi omissa em relação a algum pedido ou tese defensiva e devolver ao juízo sentenciante, julgue de imediato o pleito não apreciado na origem.
4. De acordo com a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (Tema 810 da repercussão geral) e no Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 dos recursos repetitivos), bem assim considerando a condenação judicial referente à matéria previdenciária, aplica-se o INPC como índice de correção monetária e os índices aplicados à caderneta de poupança aos juros de mora.
5. Apelação conhecida e provida parcialmente.